Tribunal: TJSP
Processo: 1009974-39.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Dívida, não provada contratação, o que autoriza a declaração de inexigibilidade – Pretensão à reparação civil – Ausência de negativação - Preservação do nome do autor em plataforma digital – Serasa Limpa Nome - Dano moral não evidenciado – Procedência parcial da ação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Dívida, não provada contratação, o que autoriza a declaração de inexigibilidade – Pretensão à reparação civil – Ausência de negativação - Preservação do nome do autor em plataforma digital – Serasa Limpa Nome - Dano moral não evidenciado – Procedência parcial da ação mantida – Recurso improvido.